Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÁ-FÉ. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. LIVRE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção à origem da dívida, bastando a juntada da respectiva cártula para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.
3. Ademais, é inadmissível discutir na ação cambial a origem da cártula ou de sua causa debendi, quando manejada cobrança pelo legítimo portador não integrante do negócio jurídico que ocasionou a emissão do título, tal como na hipótese, em observância ao princípio da inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé.
4. Com efeito, a prova da má-fé, apta a relativizar a autonomia da cártula, deve ser inequívoca, afastando-se a presunção. No caso, não houve comprovação de que os cheques foram emitidos em razão de empréstimo contraído na forma de agiotagem. À vista disso, ausente demonstração, prevalece o convencimento de legitimidade do título cambiário.
5. Não há falar em compensação da dívida, mediante tratativa realizada entre as partes, se ausente a liquidez, exigibilidade e certeza do crédito mencionado.
6. Havendo sucumbência mínima, não subsiste razão para que o autor seja condenado a arcar com parte das despesas processuais e honorários advocatícios.
7. Se ausente conduta maliciosa lastreada na alteração da verdade dos fatos, impossível a condenação da parte em litigância de má-fé, afinal simples argumento do requerido no exercício de seu direito de defesa, por si só, não configura hipótese legal.
8. Apelação conhecida e não provida.